Tribunal: TJDFT
Processo: 0754575-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0754575-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO SANTOS CHAVES IMPETRANTE: RAFAEL BRITO DE SOUZA AUTORIDADE: COMPLEXO PENITENCIÁRIO - PAPUDA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por RAFAEL BRITO DE SOUZA em favor de DIEGO SANTOS CHAVES, sob a narrativa de que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, porque a autoridade penitenciária do Complexo da Papuda/DF – CDP II não está cumprindo o Alvará de Soltura expedido em seu favor pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Iguatu/CE. Em petição de ID 68239979/68239989, o Impetrante pugna pela desistência e arquivamento do feito, tendo em vista a perda superveniente do objeto em razão da soltura do paciente. Sobre o instituto da desistência, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 89, inciso XIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente writ e julgo extinto o feito, nos termos do inciso XIII do art. 89 do RITJDFT. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora